Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-45.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 485, INCISO III, DO CPC. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 4o E 6o, CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do abandono de causa pela parte autora, que não promoveu as diligências que lhe incumbiam (art. 485, III, CPC), eis que, embora intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido para promover o andamento do feito.
2. O art. 485, inciso III, do CPC dispõe que: “o juiz não resolverá o mérito quando: (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 2.1. Sendo assim, deve estar configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, cujos requisitos, nos termos do art. 485, III e §§1o e 6o, CPC, são: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe; d) requerimento do réu, caso oferecida contestação.
3. No caso em tela, apesar de ter sido intimado para promover o andamento do feito no prazo de 5 dias, o autor quedou-se inerte. Contudo, o processo não permaneceu parado por mais de 30 dias. 3.1. Portanto, não foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis para a extinção do processo.
4. A sentença foi prematura e o excessivo rigor deve ser afastado. Não privilegia o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual a atuação jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC.
5. Precedente da Turma: “(...) 1. Para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC) são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas, a saber: a inércia do autor na realização de atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 2. A par de tal quadro, se a r. sentença, proferida com fundamento em abandono processual da parte, não observou esses requisitos, a sua cassação é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (07320688920208070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/8/2021).
6. Sentença cassada.
7. Recurso provido.